Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da cooperação, esculpido pelo legislador como indispensável ao alcance de soluções de mérito (arts. 6o e 7o, CPC), mostra-se possível o deferimento de pedido consistente na inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário, independentemente do esgotamento da via administrativa, com respaldo nos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Agravo de instrumento provido.